Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009496-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
E OUTROS.

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. INCLUSÃO DE PRODUTORA RURAL NO GRUPO ECONÔMICO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do GRUPO LFPEC, reconheceu a consolidação substancial entre as empresas e a inclusão de ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO no polo ativo, bem como declarou a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial, inclusive aqueles alienados fiduciariamente ao agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão agravada observou os requisitos legais da Lei n.º 11.101/2005 ao deferir o processamento da recuperação judicial e incluir ADEL no grupo econômico; e (
ii
) se os bens declarados essenciais podem ser protegidos das medidas constritivas durante o período de blindagem, mesmo que alienados fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial encontra respaldo nos documentos apresentados e no laudo de constatação prévia, que evidenciaram o cumprimento dos requisitos dos
arts
. 47, 48 e 51 da LRF, a interdependência patrimonial e operacional entre as empresas do grupo e a consolidação substancial.

4. A alegação de ilegitimidade de ADEL para figurar no polo ativo foi afastada diante das provas documentais e da interpretação sensível da realidade social do agronegócio, considerando a participação familiar e a prática usual de centralização de registros em nome do cônjuge masculino.

5. A declaração da essencialidade dos bens indicados no laudo pericial, utilizados diretamente nas atividades empresariais do grupo devedor, veda a adoção de medidas constritivas sobre tais bens durante o período de blindagem (art. 49, § 3º da LRF), não havendo nos autos elementos suficientes para infirmar o caráter essencial atribuído a esses bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a inclusão de produtora rural no polo ativo da recuperação judicial quando demonstrada sua interdependência patrimonial e operacional com o grupo econômico. 2. A essencialidade de bens indicados em laudo pericial, empregados diretamente na atividade empresarial do grupo em recuperação, impede medidas constritivas durante o período de blindagem, ainda que tais bens estejam alienados fiduciariamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXXV; Lei 11.101/2005,
arts
. 47, 48, 49, § 3º, e 51; CPC/2015,
arts
. 43 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1006093/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.05.2014; STJ, Tema Repetitivo 1145; TJ-MT, N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face de decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial
(processo n.º 1002602-64.2025.8.11.0041), ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA CAMANHO e outros
– todos em recuperação judicial, que, dentre outras medidas, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, incluindo a agravada
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, e reconheceu a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial, inclusive maquinários alienados fiduciariamente ao agravante
.

E
m razões recursais (ID.
277417887
), a parte agravante
pleiteia a reforma da decisão interlocutória, argumentando, em síntese, que
;

-
a agravada ADEL não exerce atividade rural e, portanto, não satisfaz os requisitos para deferimento da consolidação substancial, tampouco para o reconhecimento do grupo econômico com as demais recuperandas
;

-
que
os bens indicados como essenciais não foram devidamente descritos e sua real utilização não foi comprovada, tratando-se de laudo genérico;

-
que
há risco de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável, razão pela qual requer a tutela antecipada recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada.
6.
Pedido alternativo de fixação de curatela compartilhada.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido por este Relator (ID.
277986399
), sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente d
o
periculum in mora
e d
a probabilidade de provimento do recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(ID n
º 281047397)
, pugnando pela manutenção da decisão agravada
,
defendem que
a atividade rural da agravada ADEL foi devidamente comprovada por meio de documentação fiscal e contábil;

a essencialidade dos bens está devidamente justificada e comprovada no laudo pericial, sendo imprescindíveis para a continuidade das atividades da empresa em recuperação;

inexiste qualquer fundamento relevante para concessão da tutela recursal pretendida pelo agravante.

O
Ilustre representante do
Ministério Público apresentou parecer (
ID.
285716368
) opinando pelo conhecimento
e
desprovimento do recurso
,
destacando a regularidade formal do recurso e a ausência de fundamentos relevantes para concessão do pleito suspensivo formulado pelo agravante.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido
,
conforme certidão de ID.
277611893
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial (processo n.º 1002602-64.2025.8.11.0041), que, dentre outras medidas, deferiu o processamento do pedido de recuperação
judicial

e
reconheceu a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial, inclusive maquinários alienados fiduciariamente ao agravante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada,
em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
reconheceu a essencialidade dos bens indicados no laudo pericial e deferiu o processamento da recuperação judicial para o grupo econômico LFPEC, incluindo a agravada ADEL.

A decisão agravada
deferiu o processamento
, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]
Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, brasileiro, casado, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18; ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, brasileira, casada, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881- 49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000; LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000; LF PECUARIA PARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000; LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970; LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e, LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – em conjunto denominados GRUPO LFPEC.

O Grupo LFPEC, narra que atua no segmento de atividades agropecuárias sendo entusiasta da utilização de tecnologia de irrigação sustentável, agricultura regenerativa e uso de insumos biológicos na exploração de suas atividades.

Afirma que teve crescimento vertiginoso ao longo da última década, notadamente entre os anos de 2018 e 2021, nos quais teve desenvolvimento robusto ao focar em reestruturação administrativa (implantação de sistemas de gestão e controladoria, realização de auditoria dos balanços), o que lhe possibilitou a exploração da atividade rural de modo mais sustentável.

Alega que a expansão, contudo, não se limitou ao Grupo LFPEC: todo o grupo, incluindo-se os produtores rurais (pessoas físicas), ora devedoras passou por expansão de suas operações entre os anos de 2018 e 2021, mediante a implementação de visão societária focada na capitação profissional de recursos e monitoramento de gado.

Asseveram que na atual estrutura societária, as devedoras LFPEC-MT, LFPEC-BA e LFPEC-PA se dedicam a exploração da pecuária e agricultura, enquanto as Requerentes LF LOG e LF CARNES exploram atividades no segmento de transporte de gados e cereais, comércio de animais para abate e intermediação de compra e venda de animais, grãos e insumos, respectivamente.

Esclarece que a atividade agropecuária desenvolvida pelo Grupo LFPEC consiste em uma unidade de negócio familiar, mediante a utilização dos esforços e estrutura conjunta de todas as empresas do grupo.

Ampara a pretensão no advento da pandemia da Covid-19
, que trouxe imensos desafios para a montagem, manutenção e ampliação de toda a estrutura utilizada pelo Grupo,
e que mesmo antes da pandemia, as operações do Grupo foram impactadas com os adventos do mercado interno
, como desvalorização da pecuária, volatilidade de taxas de juros e encargos, e excesso de chuvas no segundo semestre de 2020 estendeu-se até o 1º trimestre de 2021, o que comprometeu o desenvolvimento das atividades.

Com essas considerações, argumenta que a recuperação judicial é apresentada como alternativa para reestruturar passivos e assegurar a manutenção da atividade, empregos e contribuições à economia local.

Assim requer o deferimento do processamento da presente recuperação judicial.

Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 193.930.342,15 (cento e noventa e três milhões e novecentos e trinta mil e trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos).

A petição veio acompanhada de documentos digitalizados.

A decisão interlocutória proferida ao Id. 181825828 deferiu o pedido de tutela de urgência e, por consequência, antecipou os efeitos do período de blindagem, e determinou a realização da constatação prévia.

O laudo fora colacionado ao Id. 185612232.

Os autos vieram conclusos para decisão.

[...]

V – ESSENCIALIDADE DE BENS

Sabe-se que crédito fiduciário, conforme estabelece o art. 49, § 3º da lei 11.101/2005, não é sujeito à recuperação judicial e, portanto, não é atingido pelo período de blindagem.

Contudo, conforme bem pontua o jurista brasileiro Marcelo Barbosa
Sacramone
, “embora as execuções de créditos extraconcursais prossigam normalmente, com a possibilidade de atos de constrição sobre o patrimônio do devedor,
os bens de capital essenciais, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3º e 4º, não poderão ser retirados durante o período
”. E continua:

Nesse caso,
ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3º, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo
. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não poderá retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

No mesmo sentido, a jurisprudência destaca: “os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

No caso ora em apreciação, o GRUPO LFPEC, em sua petição inicial, pleiteou pela declaração de bens de capital essenciais à manutenção das atividades empresariais, uma vez que “os devedores correrão o risco de ter o seu patrimônio esvaziado para pagamento do respectivo crédito, em detrimento de toda a coletividade de credores que ainda deverá aguardar para receber seus créditos”.

Em sede de constatação prévia, o profissional designado, de forma inicial, explicitou que “entende-se como essencial todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa. Nesse sentido, incluem-se, por exemplo, máquinas e equipamentos indispensáveis à produção, instalações essenciais, veículos fundamentais para operações logísticas, entre outros bens diretamente relacionados ao funcionamento regular do negócio. A atividade rural compreende a exploração de práticas como agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura, entre outras”.

Neste contexto, o constatador, em seu laudo, enfatizou que:

Os bens essenciais à atividade rural são aqueles indispensáveis para a manutenção da produção, como veículos de transporte, geradores, silos, colheitadeiras, tratores, fabricas de ração, aviões agrícolas entre outros.

Algumas despesas que podem ser classificadas como custos de custeio e investimento para a atividade rural incluem: computador, telefone, fax, combustíveis, lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, ferramentas
e utensílios. Incluem-se como essenciais, também, os produtos estocados nas fazendas destinados à alimentação do rebanho, assim como os insumos utilizados para o plantio, correção do solo e aplicação de herbicidas. Incluem-se, ainda, os venenos e vacinas empregados no controle de pragas e doenças que afetam o rebanho, as pastagens e as lavouras. Na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), os bens utilizados na produção devem ser informados na ficha específica de Atividade Rural, que no presente caso estão relacionados no ID 181456033, a partir da página Pág. 45.
Os requerentes têm como atividade principal a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária. Essa informação reforça a relevância de bens indispensáveis às suas operações, dado que a continuidade de suas atividades depende diretamente da manutenção de sua frota de veículos e de outros recursos
logísticos essenciais. No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes. Esses processos envolvem alguns dos bens relacionados no ID 181456402. Tratando-se de imóveis rurais, tratores, colheitadeiras, benfeitorias, insumos e implementos utilizados diretamente nas operações dos Requerentes, entende-se que tais bens configuram-se como essenciais para a continuidade das atividades.

É possível verificar, assim, que o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial.

Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe
, porquanto a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.
Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29
.

VI – DISPOSITIVO

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO o PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18; ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, produtora e
empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040- 400; LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000; LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000; LF PECUARIA PARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000; LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970; LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e, LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 –
integrantes do GRUPO LFPEC, de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial
, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail contato@inlege.com.br, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se
em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLARO que as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional
, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

VII – DETERMINO que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

VIII - COMUNIQUE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X - EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE o devedor para, no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória, DECLARO a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV - DETERMINO a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial.

[grifo nosso]

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

A decisão agravada deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial e reconheceu a inclusão da agravada ADEL no grupo econômico LFPEC, considerando a interdependência patrimonial e operacional entre os integrantes.

É cediço que a
recuperação judicial, disciplinada pela Lei n.º 11.101/2005, possui rito processual próprio, estruturado em fases progressivas, cujo objetivo é preservar a atividade empresarial viável, assegurando o pagamento ordenado dos credores sob o controle jurisdicional.

Dentro desse contexto, é imprescindível respeitar a legalidade procedimental, especialmente no que diz respeito à formação e impugnação do quadro de credores e à definição do acervo patrimonial sujeito à recuperação.

Nos termos do
art
. 51, III e VI, da LRF, ao formular o pedido de recuperação judicial, a devedora deve apresentar a relação de credores e a descrição dos bens que compõem seu ativo. Todavia, é pacífico que tais informações possuem natureza declaratória unilateral e não constituem quadro definitivo de credores ou patrimônio
sujeito à recuperação, pois carecem de contraditório, análise técnica e validação pelo administrador judicial e pelo juízo.

Conforme dispõe o
art
. 8º da LRF, após a nomeação do administrador judicial e a publicação do edital com a relação de credores, abre-se o prazo para apresentação de impugnações e habilitações retardatárias, momento processual em que terceiros e credores podem efetivamente contestar a inclusão ou exclusão de créditos e bens.

Essa etapa é fundamental para que o juiz exerça sua competência de modo técnico e imparcial, com base na documentação completa e após o contraditório das partes envolvidas.

Assim, não compete ao juízo, por ocasião da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
. 52 da LRF), proferir decisões definitivas sobre a inclusão ou exclusão de créditos ou bens do ativo.

Esse momento processual tem natureza eminentemente preliminar e saneadora, e não decisória quanto ao conteúdo da relação jurídica entre a
recuperanda
e seus supostos credores ou detentores de bens.

Com efeito, entendo que a alegada ilegitimidade da agravada, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, para figurar no polo ativo da recuperação judicial, arguida pelos agravantes com base na suposta ausência de comprovação de sua atividade rural e regularidade documental, não encontra respaldo suficiente nesta fase processual.

Isto porque, de acordo com a documentação exposta até o momento, relativa à fase em que se encontra a recuperação judicial, não há elementos que evidenciem de forma clara e inequívoca a ausência de requisitos legais ou documental imprescindível para justificar, desde logo, a exclusão da referida agravada do polo ativo.

Destaco, neste contexto, o brilhante entendimento proferido pelo ilustre Procurador de Justiça Marcelo Caetano
Vacchiano
nos autos do processo nº 1007134-62.2025.8.11.0015, cuja lucidez e sensibilidade foram determinantes para a adequada interpretação da Lei nº 11.101/2005 em situações análogas à ora em análise.

O parecer destaca a imprescindibilidade de se adotar uma abordagem interpretativa que transcenda o rigor formal, especialmente quando a realidade social e histórica do agronegócio mato-grossense impõe uma releitura atenta e contextualizada das disposições legais.

O Procurador ressaltou, com acerto, que no âmbito das estruturas familiares típicas da produção rural, notadamente em regiões marcadas por uma tradição patriarcal consolidada, é frequente que as mulheres sejam formalmente designadas como empresárias, sem, contudo, apresentarem movimentações financeiras ou
registros
contábeis individualizados.

Isto se deve ao fato de que tais práticas costumam ser centralizadas pelo cônjuge masculino, o que, longe de descaracterizar a atividade rural, evidencia uma realidade social que demanda interpretação sensível por parte do julgador

Essa prática, embora reprovável sob o prisma da igualdade de gênero, reflete a realidade social e cultural do meio rural, e sua mera formalidade não pode ser interpretada de forma isolada para justificar a exclusão da agravada do polo ativo da recuperação judicial neste estágio processual.

Desta forma, entendo que o
conjunto probatório apresentado não se mostrou capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual não se
justifica a exclusão da agravada ADEL do polo ativo da recuperação judicial
neste momento processual.

No tocante à essencialidade dos bens, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam, como regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3º
, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende
da parte final do referido dispositivo legal
, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art. 47
, da mencionada lei. Vejamos:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

[...]

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

[...] [grifo nosso]

Depreende-se, então, que, para a aplicação da exceção à regra, é imprescindível a demonstração do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação, por serem bens empregados diretamente na atividade empresarial, nestes termos:

[...]

É possível verificar, assim, que
o constatador, em visita in loco, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial
. Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial, compreendo que a declaração de essencialidade é a medida que se impõe, porquanto
a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial
, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29
.

[...] (ID. 186255847) [grifo nosso]

Para elucidar, cita-se os seguintes trechos do laudo de constatação prévia:

[...]

Os requerentes têm como atividade principal
a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho;
transporte rodoviário de cargas
, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária.

[...]

No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes
.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes.

[...
]
[grifo nosso]

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pelo Banco agravante, no tocante à atividade principal do Agravado e à atividade subsidiária, entendo que, ao menos neste momento processual, não se releva suficiente para desconstituir a conclusão alcançada pelo Administrador Judicial, notadamente pelo responsável técnico e administrador judicial terem vistoriado os bens,
in loco
, e entendido pela essencialidade dos bens listados a fim de viabilizar o soerguimento do grupo recuperando
.

Outrossim, é cediço que
compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, desde que a adequada fundamentação demonstre a referida essencialidade, o que, conforme asseverado, assim foi feito pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido, é farta a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do
juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)”

(TJMT, AI 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022) [grifo nosso]

É mister registrar que os imóveis tidos como essenciais,
a priori
, se enquadram no conceito de bens de capital, porquanto trata-se de bens utilizados no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Neste sentido é entendimento da jurisprudência caseira, consubstanciada nos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o
bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência
.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

(TJMT, AI 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) [grifo nosso]

A análise dos autos evidencia que os bens possuem vinculação direta com o exercício da atividade empresarial e, portanto, estão protegidos pela vedação de constrição judicial prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005.

À
propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. (N.U 1015464-
64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) – Grifo Nosso

A decisão agravada, ao assim dispor, encontra-se amparada na legislação e na doutrina que visa à preservação da empresa e à manutenção da fonte produtora.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL)

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto do eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria trazida à colação no agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial N. 1002602-64.2025.8.11.0041, que deferiu o processamento da recuperação do Grupo LFPEC, incluindo como legitimada a Sra.
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO,
e

reconheceu a essencialidade de bens móveis e imóveis, inclusive aqueles gravados com cláusula de alienação fiduciária.

Após detida análise, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, pois observou-se adequadamente o art. 489, CPC, apresentando fundamentação estruturada na (i) análise dos pressupostos recursais; (ii) exame dos requisitos da LRF; (iii) apreciação da legitimidade da agravada ADEL; e (iv) avaliação da essencialidade dos bens. Ademais, trago a colação os seguintes aspectos, apenas a título de reforço argumentativo.

·

Da legitimidade da Sra. Adel Ayoub Malouf Camacho como produtora rural

Alega o agravante que a decisão agravada padece de vícios ao admitir como parte legítima a produtora rural
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, cuja atividade agrícola seria, segundo sustenta, insuficientemente comprovada.

O artigo 48, §3º, da Lei 11.101/2005, dispõe:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente
:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3º
Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial
, todos entregues tempestivamente.

§ 4º
Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF
.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo,
as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado
.” (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento por meio do TEMA 1.145, no sentido de que
“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro”.

A agravada apresentou, entre outros, os seguintes documentos:

·

Declarações de imposto de renda pessoa física (DIRPF 2022-2024), com ocupação principal identificada como “610 – Produtor na Exploração Agropecuária”;

·

Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), com receitas anuais superiores a R$ 3 milhões;

·

Balanços patrimoniais e demonstrações de resultado assinados por contador registrado;

·

Movimentação de rebanho registrada em documentos fiscais;

·

Relação de bens da atividade informada na ficha de atividade rural do IRPF.

Tais documentos evidenciam o exercício da atividade rural de forma profissional, contínua e economicamente relevante, preenchendo os requisitos legais estabelecido pelo §3º do artigo 48 da LRF. Doutro lado, o §4º do art. 48 autoriza, inclusive, a substituição do LCDPR por livro-caixa ordinário quando não exigível formalmente – o que não se aplica ao caso, pois o LCDPR foi apresentado.

Importante destacar que, conforme o próprio laudo de constatação prévia, os bens vinculados à Sra. Adel estão afetos diretamente à atividade rural exercida na Fazenda Jaguar, Nortelândia/MT, conforme consta expressamente nas Declarações de Imposto de Renda e no demonstrativo de atividade rural.

Nesses casos, assente o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive desta Câmara, no sentido de que, uma vez preenchido os requisitos, há de ser concedida a recuperação judicial ao produtor rural, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022926-72 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PERÍCIA PRÉVIA – CONSTATAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS E INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO EM QUE FORMALIZOU O PEDIDO RECUPERACIONAL – QUESTÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo n. 1 .145:
"Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro".
Constatada em perícia prévia o preenchimento dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial de produtor rural. O agravo de instrumento e seu julgamento deve se restringir ao teor da decisão agravada, de modo que a apreciação de questão não abordada em Primeiro Grau de Jurisdição acarretaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031024-46 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – DOIS ANOS DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DESNECESSIDADE – TEMA REPETITIVO N.º 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PERÍODO MÍNIMO DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE RURAL – NATUREZA DECLARATÓRIA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO A inscrição na Junta Comercial para a concessão de recuperação judicial a produtores rurais tem natureza meramente declaratória e não é condição indispensável para o pedido, desde que comprovado o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, conforme o Tema Repetitivo n.º 1 .145 do Superior Tribunal de Justiça. Documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e o Balanço Patrimonial são suficientes para comprovar o período mínimo de dois anos de atividade rural, atendendo aos requisitos legais exigidos pela Lei nº 11.101/2005. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124382420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024)

Logo, a documentação apresentada é ampla, robusta e estritamente aderente aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que a ocupação da agravante está registrada como “Produtor na Exploração Agropecuária”, os bens declarados estão diretamente afetos à produção agropecuária, e o regime contábil é devidamente estruturado.

Nesse passo, em que pese o banco agravante enfatizar a existência de outras atividades comerciais eventualmente exercidas pela agravada
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, os elementos constantes dos autos — como as declarações fiscais, os livros-caixa digitais, os balanços contábeis e os demonstrativos de resultados — comprovam de forma inequívoca o exercício regular, contínuo e economicamente relevante da atividade rural.

Assim, a regularidade do exercício da atividade rural restou cabalmente comprovada, superando os óbices levantados pelo agravante.

·

Da essencialidade dos bens com alienação fiduciária

O agravante impugna o reconhecimento da consolidação substancial e da essencialidade de bens gravados com garantia fiduciária, os quais entende que não deveriam ser abrangidos pela blindagem conferida pelo art. 6º da Lei 11.101/2005, por se tratar de créditos extraconcursais.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, ainda que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, a retirada dos bens essenciais à atividade do devedor deve ser obstada durante o
stay period
, nos termos do §3º do art. 49 da LRF.

Tal medida visa preservar a continuidade das operações e evitar o perecimento da função empresarial, em observância aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, especialmente a preservação da empresa, da atividade econômica e dos empregos (art. 47 da LRF).

O laudo de constatação prévia (Id. 277417890) é categórico ao afirmar que os bens relacionados – tratores, colheitadeiras, veículos, insumos, benfeitorias e imóveis rurais – são indispensáveis à operação produtiva do grupo, configurando como essenciais para a continuidade das atividades.

O impedimento à retirada não representa violação ao direito do credor fiduciário, mas sim uma aplicação equilibrada da legislação, com vistas à preservação da função social da empresa, dos empregos e da própria continuidade da atividade econômica – pilares da Lei 11.101/2005.

Assim, considerando que o art. 47 da LRF estabelece o princípio da preservação da empresa, no caso concreto verifica-se cumprimento dos requisitos legais com interpretação socialmente sensível da participação feminina no agronegócio, a jurisprudência do STJ (Tema 1145) orienta favoravelmente ao reconhecimento da possibilidade de deferimento da recuperação judicial ao produtor rural, e a essencialidade dos bens foi tecnicamente demonstrada no laudo pericial. Portanto, concluo que o acompanhamento integral do voto do relator é medida que de rigor se impõe.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de acompanhar o eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025